Tribunal: TJBA
Processo: 8034454-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034454-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA RIZETE DE SOUSA GONCALVES

Advogado(s)
:
UILSON PACHECO DE DEUS, TALITA TAMALA DOS SANTOS VALOIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão liminar proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, ajuizada por Maria Rizete de Sousa Gonçalves. A decisão agravada determinou a suspensão, no prazo de cinco dias úteis, dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), sob pena de multa diária de R$ 300,00. O agravante alegou ilegitimidade passiva, argumentando que o contrato foi celebrado exclusivamente com o Banco BMG S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a imposição de obrigação liminar ao Banco agravante para suspender descontos relativos a contrato de RMC firmado com instituição financeira diversa, diante da alegada ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação constante nos autos de origem evidencia que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada impugnado foi firmado com o Banco BMG S.A., não havendo, em uma análise preliminar, demonstração da participação do Banco Bradesco S.A. na contratação.

Não se pode impor ao Banco agravante a suspensão de descontos que vem sendo perpetrados por outra instituição financeira, na hipótese, o Banco BMG S.A, decorrente de de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignado, conforme tela anexada na própria petição inicial (Id n.499538420) e extrato de empréstimo consignado anexo à ela (Id n.499538441 dos autos de origem).

Não se mostra juridicamente viável, portanto, impor ao agravante obrigação de suspender descontos que são realizados por instituição financeira diversa, o que justifica a revogação da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 297 e 931.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº
8034454-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado MARIA RIZETE DE SOUSA GONCALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-237